Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 782, § 3.o, CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 771, CAPUT, CPC. VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexiste o vício de contradição apontado uma vez que só se caracteriza contradição quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
3. O art. 782, §§ 3.o ao 5.o[1], do CPC, estabelece a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes nos casos de execução de títulos judiciais e extrajudiciais, e o art. 517, do CPC, prevê a possibilidade de protesto da sentença transitada em julgado, na qual o exequente deverá apresentar a certidão de teor da decisão ao Cartório competente.
4. Não há qualquer contradição no acórdão embargado, uma vez que o julgado foi claro ao esclarecer que a norma do art. 782, § 3.o, do CPC, estabelece a possibilidade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, porém, tal medida deve realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma complementar, caberia ao Juízo determinar.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
[1]Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.
§ 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.